Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736915-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA RAPOSO MARQUES AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABELA RAPOSO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Federal da Subseção Judiciária de Brasília. Despacho de ID 75747644 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por absoluta incompetência, tendo ela peticionado no ID 75753138 requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se que a parte interpôs recurso neste Tribunal em face de decisão proferida na Justiça Federal, sendo necessário reconhecer a absoluta incompetência dessa Corte de Justiça para análise do caso. Sendo impossível a remessa dos autos para a Justiça Federal, conforme certificado no ID 75745099, incabível conhecer do recurso. Ante o exposto NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, ante a absoluta incompetência deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 19:24:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador